Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710729-30.2018.8.07.0006 RECORRENTE: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES RECORRIDO: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por WALÉRIA DE AMORIM MOTA ALVES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido violou diretamente os dispositivos constitucionais citados em seu recurso. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17491360, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF no 25.515. Exclua-se a patrona CAMILA GOUVEIA MONTANDON FRANÇA, OAB/DF 63.215, do cadastro dos autos, consoante requerido no ID 16995161. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024